Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720145-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUDIMAR VIANA GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aferido que a credora anexara à petição inicial do executivo individual que manejara as fichas financeiras, documentos demonstrativos dos cálculos do crédito executado, individualização do crédito por cumprimento de sentença, a atualização monetária, a sentença coletiva que ensejara o título executivo, o acórdão confirmatório da sentença, seu pedido de desistência da execução coletiva movida pelo sindicado e a certidão de trânsito em julgado da decisão coletiva, evidenciando a regularidade da peça pórtico aviada, eventuais discordâncias do devedor quanto à correção do valor exequendo não caracterizam inépcia da petição inicial executiva. 2. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 3. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 4. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 5. Aferido que a conta de liquidação volvida à apuração do quantum devido, correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com lastro em lei ulteriormente declarada inconstitucional, contemplara interregno temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não restara infirmada, devendo ser essa normatização observada desde que entrara a viger, deve ser reconhecido o excesso de execução agitado, determinando-se a refeitura dos cálculos, de molde a que o cumprimento individual seja balizado temporalmente pela vigência da legislação subsequente - Lei no. 8.688/93 - e os cálculos de liquidação sejam governados por esses parâmetros. 6.Conquanto o título judicial não tenha firmado modulação temporal do alcance da repetição determinada à guisa de restituição de descontos realizados com base em lei reputada inconstitucional à guisa de contribuição previdenciária afetada a servidores públicos (Lei no 8.162/91, art. 9o), o alcance da repetição é limitada pelo período em que os descontos infirmados sobejaram, sendo inviável que, editada lei nova - Lei no 8.688/93 - majorando as alíquotas de contribuição, cuja constitucionalidade não fora infirmada, o repetível compreenda o despendido após da vigência da nova normatização. 7.Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação -Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito. 8. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, em se tratando de obrigação derivada de vantagens remuneratórias asseguradas a servidor público via de decisão judicial, deve, a par de ser incrementada pelos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, ser atualizada monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, impondo-se a observância dessa fórmula de correção e incremento(REsp 1.495.114/MG). 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/193, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado afronta também as teses fixadas nos temas 515 e 877, ambos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028